Tribunal: TJBA
Processo: 8077054-87.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8077054-87.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: VAGNER ALBERTO DE SOUZA CASSIANO

Advogado(s)
:
DANIELA BRITO DE OLIVEIRA

APELADA: TON GUINCHOS TRANSPORTES SERVIÇOS LTDA.

Advogado(s)
:
FLÁVIO AUGUSTO ARAÚJO CARDOSO

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SENTENÇA. PLEITO INICIAL. IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. CONTRARRAZÕES. PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
ADEQUADA
IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO JULGADO.
CONSTATAÇÃO. PREFACIAL. REJEIÇÃO.
MÉRITO. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
CAMINHÃO GUINHO E MOTOCICLETA.
PRESUNÇÃO DE CULPA
DO
CONDUTOR QUE COLIDE NA TRASEIRA DO OUTRO VEÍCULO. ÔNUS DE AFASTAR A PRESUNÇÃO NÃO SATISFEITO PELO APELANTE,
CONDUTOR DA MOTOCICLETA
. FOTOGRAFIA QUE DEMONSTRA O POSICIONAMENTO REGULAR DO VEÍCULO DA APELADA
NA VIA
. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA QUANTO À FALTA DE SINALIZAÇÃO OU CONDUTA ILÍCITA DO CONDUTOR DO GUINCHO. INEXISTÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação n.
8077054-87.2020.8.05.0001
, em que figuram como litigantes os acima nominados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.